Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERIGO COMUM. DESABAMENTO OU DESMORONAMENTO EM SUA FORMA CULPOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de crime de desabamento ou desmoronamento culposo (art. 256, parágrafo único, do Código Penal), por não constituir o fato infração penal (art. 386, III, do Código de Processo Penal). O fato envolveu a queda de objeto de obra embargada, que teria atingido imóvel vizinho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelado pelo crime culposo de desabamento ou desmoronamento, à luz do art. 256 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal do art. 256 do Código Penal exige, mesmo na forma culposa, a demonstração de que o agente deu causa ao desabamento ou desmoronamento por imprudência, negligência ou imperícia, com risco concreto à integridade física, vida ou patrimônio de outrem.
4. No caso, o laudo pericial foi inconclusivo quanto à origem do objeto que caiu, não sendo possível estabelecer nexo de causalidade entre a conduta do réu e o evento danoso. A prova testemunhal tampouco supriu essa lacuna, sendo insuficiente para sustentar juízo condenatório.
5. A queda isolada de objeto durante a execução de obra, ainda que embargada, sem colapso estrutural ou perigo concreto de dano à coletividade, não configura o crime de desabamento ou desmoronamento, podendo ensejar providências no âmbito do direito civil ou administrativo.
6. Em respeito ao princípio da intervenção mínima do Direito Penal, a atuação da jurisdição criminal deve ser reservada a hipóteses em que outros ramos do direito não se mostram adequados para a solução do conflito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A configuração do crime de desabamento ou desmoronamento culposo exige prova inequívoca da origem do colapso e do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o risco concreto gerado, não se caracterizando o tipo penal pela queda isolada de objeto sem comprovação técnica.”
Dispositivos relevantes citados: art. 256, parágrafo único, do Código Penal; art. 386, III, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1736890, 0709790-88.2020.8.07.0003, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 27/07/2023, DJe 15/08/2023.